Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-38.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso no: Processo: 1003937-38.2022.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrente: JOANE GUERRA DE NAZARE e BANCO BRADESCO
Recorrido: BANCO BRADESCO e JOANE GUERRA DE NAZARE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DOIS POLOS DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial na qual declarou inexistente o valor do débito de R$107,07 (cento e sete reais e sete centavos), e a condenação ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais.
2. A parte consumidora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.
3. A instituição financeira pretende a reforma do julgado para que seja julgada improcedente a demanda ou a minoração do quantum indenizatório.
4. Registro que caso concreto, restou incontroverso que a consumidora teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida.
5. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
6. Conexão de processos.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003937-38.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANE GUERRA DE NAZARE - CPF: 038.351.072-40 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024